Tribunal: STF
Processo: AI 296450
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA:  - Agravo regimental a que se nega provimento,
por falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais
dados como contrariados (art. 5º, II, XXXV e LV) e por tratar o
acórdão do STJ de matéria infraconstitucional relativa ao exame de
cabimento de recurso especial com aplicação da Súmula 280 do STF.